Tribunal: TJDFT
Processo: 0004293-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004293-66.2018.8.07.0016 RECORRENTE: THIAGO JOSÉ DE MATOS AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315, C/C ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCIPÍO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. ATESTADOS MÉDICOS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DOCUMENTO PÚBLICO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste violação ao princípio da correlação quando a denúncia narra a utilização de atestados médicos falsos em dias de serviço ordinário, com incidência no que dispõe o art. 315 do Código Penal Militar. A natureza do serviço prestado seja ordinária ou extraordinária é irrelevante para a configuração do tipo penal, basta que o autor do fato faça o uso dos documentos falsificados. 2. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime, não restando dúvidas de que o réu usou, em duas ocasiões diversas, atestado médico sabidamente falso, com o objetivo de obter licença médica junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. É inequívoca a natureza pública dos atestados médicos falsos utilizados pelo réu perante o CBMDF, pois, foram emitidos em formulário próprio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em nome de médico vinculado ao Sistema Único de Saúde e apresentado perante órgão público. 4. Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores é no sentido de não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 (trinta) dias. 5. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 311 e 315, ambos do Código Penal Militar, sustentando que o atestado médico emitido por hospital público constitui documento particular. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJSC e do TJSP. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 311 e 315, ambos do Código Penal Militar, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL DO WRIT. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No presente caso, verifica-se que a condenação do agravante à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 304, c/c o art. 297, ambos do Código Penal, resulta da minuciosa análise dos fatos e circunstâncias em que o ilícito foi cometido, a partir do legítimo exercício, pelos julgadores das instâncias ordinárias, do livre convencimento motivado. III - Assente nesta Corte que "(...) o acolhimento da pretensão, como exposto nas razões da impetração, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Precedentes" (HC n. 538.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, DJe de 26/11/2019). IV - Ainda, no que tange à situação específica dos autos, destaco que o entendimento desta eg. Corte Superior de Justiça, é no sentido de que: "A conduta de apresentar à empresa privada atestado médico com o timbre da rede pública de saúde, ainda que conste a identificação de médico não pertencente ao serviço público, configura o delito de uso de documento público falso" (REsp n. 1.757.386/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/05/2019). V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 628.557/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1o/3/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024